Tribunal: STF
Processo: HC 215836
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.775/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e III, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de meio insidioso ou cruel). O Juízo, ante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva em 14/12/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia. Alegam inexistir qualquer elemento concreto a evidenciar o risco à integridade física ou à moral das testemunhas. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com medidas cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP revelou que, em 29/03/2022, o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem os motivos pelos quais determinada.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O Juízo, ao decretar a preventiva (e-doc. 2, p. 107), assentou a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo seu modus operandi. No caso, o paciente, de modo cruel e violento, teria matado a vítima com emprego de chutes e socos em razão de uma dívida de drogas.



    8. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos) 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    9.  Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator